Tribunal: TJBA
Processo: 0341995-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341995-72.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA Advogado(s): APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O PRODUTO LEITE LONGA VIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PARA O PRODUTO JOYPAD BRIGHT PC/PS2 0056. POSSIBILIDADE. MULTA MANTIDA A 60%. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO ART. 341, I CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA CDA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Submete-se à apreciação a pretensão do Apelante BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA em face da sentença que rejeitou os embargos à execução. “LEITE LONGA VIDA” impossibilidade de redução da alíquota. Entendimento desta Corte. “JOYPAD BRIGHT” enquadrado na posição de 84.71 NCM 8473. Multa mantida a 60%, não há irrazoabilidade valorativa. Sócios mantidos na CDA. Recurso Parcialmente Conhecido e Parcialmente Provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0341995-72.2018.8.05.0001, em que figuram como apelado BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e como apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, ____ de _________ de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora